Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei.
2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.